Tribunal: STF
Processo: ARE 1434682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE DEFASAGEM POSTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. Recurso contra decisão que, em ação com a qual pretende a autora, beneficiária de pensão previdenciária deixada por ex-servidor estadual, a revisão do benefício para que corresponda a cem por cento do que o instituidor receberia se vivo fosse e o pagamento das diferenças atrasadas, demanda esta já em fase de execução, indeferiu pedido de apuração de defasagem posterior à sentença. Sentença exequenda que julgou procedente o pedido com base no documento de atualização de pensão então constante dos autos, que considerou a remuneração do ex-servidor se vivo fosse em novembro de 2010, devendo eventuais defasagens ocorridas após ser objeto de nova demanda. Permitir a revisão do benefício no curso da execução a cada verificação defasagem, importaria em eternizar a demanda, além de violar o contraditório e a ampla defesa. Impossibilidade do alcance pela execução de valores não abarcados pelo título executivo, o que não se revela possível. Recurso improvido” (e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República (e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 87).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “a decisão do Juízo da execução, ao indeferir o pedido de intimação da DIP-CBMERJ, para fornecimento de DAP atualizado, determinando que em 2022, a Agravante se utilize dos valores constantes do DAP de novembro de 2010, nega vigência ao § 8º, do artigo 40, da Constituição da República” e que “em momento nenhum esse Supremo Tribunal irá revolver o conjunto fático-probatório” (fl. 9, e-doc. 91).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante foi intimada do acórdão recorrido em 26.4.2022 (e-doc. 53) e o prazo recursal começou a fluir em 27.4.2022 (quarta-feira), terminando em 17.5.2022 (terça-feira). 



    O recurso extraordinário foi protocolizado em 18.5.2022, quando exaurido o prazo legal de quinze dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou a intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 195 E 240 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Consonância da decisão ora agravada com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.314.771-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR FAC-SÍMILE. PETIÇÃO ORIGINAL NÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL. RECURSO INEXISTENTE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é inexistente o recurso quando a petição original não é apresentada no prazo adicional instituído pelo art. 2º da Lei nº 9.800/1999. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.140.742-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 28.4.2023:



    “Mediante análise do recurso de Vilma da Silva Fernandes, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 26/04/2022, sendo o recurso especial interposto somente em 18/05/2022. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, o que impossibilita a regularização posterior.



    (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (e-doc. 141).



    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora